Tribunal: TJSP
Processo: 2359107-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Denilson Storck Fomin e outros contra decisão que manteve multa e honorários previstos no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, apesar de parte do crédito estar garantido por depósito em outro processo.

II. QUESTÃO EM

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Denilson Storck Fomin e outros contra decisão que manteve multa e honorários previstos no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, apesar de parte do crédito estar garantido por depósito em outro processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a multa e os honorários do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil devem ser aplicados quando parte do crédito está garantido por depósito em outro processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão considerou que o depósito em garantia não constitui pagamento voluntário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ausência de pagamento voluntário da totalidade do débito justifica a aplicação da multa e dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Jurisprudência citada: STJ, Embargos de Declaração em Recurso Especial no 1.848.646/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20.05.2020; STJ, AgRg no REsp. no 1.283.941/SC, 4a Turma, DJe 01.02.2016.; STJ, AgRg no REsp. no 1.014.133/RN, 4a Turma, DJe 17.05.2016.; STJ, AgRg no AREsp. no 850.523/PR, 2a Turma, DJe 27.05.2016.; TJSP, Agravo de Instrumento no 2086937-76.2023.8.26.0000, Rel. Heloísa Mimessi, 23a Câmara de Direito Privado, j. 17.05.2023.